Tribunal: CARF
Processo: 19515.001387/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001387/2003-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.860 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Embargante
UNIDADE EXECUTORA DO ACÓRDÃO
Interessado
HQ DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/1998, 28/02/1998, 31/03/1998, 30/04/1998,
31/05/1998, 30/06/1998, 31/07/1998, 31/08/1998, 30/09/1998, 31/10/1998,
30/11/1998, 31/12/1998, 31/01/1999, 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999,
31/05/1999, 30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999,
30/11/1999, 31/12/1999, 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000, 30/04/2000,
31/05/2000, 30/06/2000, 31/07/2000, 31/08/2000, 30/09/2000, 31/10/2000,
30/11/2000, 31/12/2000, 31/01/2001, 28/02/2001, 31/03/2001, 30/04/2001,
31/05/2001, 30/06/2001, 31/07/2001, 31/08/2001, 30/09/2001, 31/10/2001,
30/11/2001, 31/12/2001, 31/01/2002, 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002,
31/05/2002, 30/06/2002, 31/07/2002, 31/08/2002, 30/09/2002
EMBARGOS. ERRO MANIFESTO.
Houve uma premissa equivocada por parte do Acórdão de Recurso Voluntário
exarado ao considerar equivocadas as informações sobre valores tributados,
constantes das primeiras planilhas elaboradas em virtude de Resolução.
A autoridade fiscal elaborou nova planilha, considerando valores tributados em
sua totalidade, quando, na realidade, a base de cálculo lançada era somente a
diferença entre a base total e a base já oferecida à tributação pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, nos termos do voto do
relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001387/2003-09
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

A Unidade Preparadora sustenta que o acórdão é impossível de ser liquidado,
em relação ao período de janeiro/2002 a setembro/2002, tendo em vista que a diligência
realizada em cumprimento ao Despacho n° 102.008, de e-fls. 967 e ss., aumentou os valores
devidos pelo contribuinte em relação aos valores lançados, o que, entretanto, não é permitido
pelos sistemas de créditos tributários (Sief Processos).
Pede a admissão dos embargos ou esclarecimento quanto à correta execução do
acórdão.
Para esclarecimento, é necessário realizar uma retrospectiva do lançamento e
do julgamento.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 222/230) deixou consignado que o
lançamento em 2002 fora efetuado pela diferença entre a base de cálculo total devida (e-fls.
227/228) e a base de cálculo oferecida à tributação pelo contribuinte (e-fl. 229), resultando na
diferença de base de cálculo lançada na e-fl. 245, que foi reproduzida nos embargos inominados:

Constata-se que este valor é exatamente a diferença entre as bases consideradas
pela fiscalização no TVF:
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

Em recurso voluntário, a embargante questionou a tributação da taxa de
retenção retornável, inexistência de receitas de aluguel de outubro a dezembro/99, a
inconstitucionalidade das Leis n° 9.718/98 e 9.715/98, a impossibilidade de se cobrar juros de
mora à taxa Selic, o efeito confiscatório da multa de ofício.
Na Resolução n° 201-00.695, o colegiado converteu o julgamento em
diligência para segregar os valores relativos à taxa de retenção retornável e a possíveis
irregularidades na consideração das receitas de aluguéis pela fiscalização.
Cumprindo a resolução, a fiscalização reconhece a exclusão de receitas
financeiras e outras operacionais em dezembro/2000 e a segregação das receitas provenientes do
exterior em 2001 e 2002 e das taxas de retenção retornáveis, de acordo com as planilhas de e-fls.
941/943. Nesta última folha, 943, consta a planilha de 2002, no qual a fiscalização demonstra o
valor tributado e as exclusões das receitas do exterior e da taxa retornável, indicando a nova base
de cálculo.
Nesta planilha, podemos visualizar que as receitas do exterior, excluídas pela
fiscalização, correspondem exatamente, nos meses de janeiro a setembro/2002, às bases de
cálculo lançadas no Auto de Infração e que as exclusões realizadas pela fiscalização são
superiores aos valores lançados, o que levou ao cálculo de Cofins negativa nestes períodos.
Parece-me que a partir da diligência realizada, a fiscalização concluiu que os valores a serem
excluídos eram superiores aos lançados.
Após a manifestação da contribuinte, a fiscalização concordou com a exclusão
em julho/99 de valores a título de receita financeira.
Retornando os autos ao CARF, o colegiado, mediante o Despacho 102.008,
devolveu os autos à fiscalização para que se procedesse à adequação da planilha ao Termo de
Verificação Fiscal, pois os valores estariam divergentes.
Em cumprimento, a fiscalização elaborou novas planilhas, alterando o valor
tributado para os valores devidos totais, constantes do TVF às e-fls. 227/228.
Diante dessa nova planilha, o colegiado proferiu o Acórdão n° 3302-00.289,
reconhecendo a exclusão das receitas de exportação e da taxa de retenção retornável, conforme o
excerto abaixo transcrito:
“Portanto, estavam sujeitas a contribuição as receitas de serviço e de aluguel, mas não
as demais, em face da inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo pela Lei n°
9.718, de 1998.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

A questão da incorreta apuração das receitas financeiras fica, portanto, superada, uma
vez que as receitas financeiras devem ser excluídas da base de cálculo em sua
totalidade.
Além disso, devem ser excluídos os valores eventualmente corrigidos pela fiscalização
na diligencia, desde que digam respeito a base de cálculo mantida, especialmente no que
tange a correção de valores relativos a receitas de exportação e taxa de retenção
retornável.
A vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base de
cálculo da contribuição as outras receitas não representativas de faturamento (o que não
abrange as de serviço e de aluguel), que deverão ser corrigidas segundo o que foi
apurado na diligencia.”
Diante do exposto, entendo que houve uma premissa equivocada por parte do
colegiado ao considerar equivocadas as informações sobre valores tributados, constantes das
primeiras planilhas elaboradas de e-fls. 943, pois os valores tributados nestas planilhas
correspondem exatamente aos valores lançados e que correspondem, efetivamente, aos valores
das receitas provenientes do exterior que foram excluídas do lançamento.
A determinação para correção acabou por incorrer no equívoco que ora se
apresenta, pois na correção, a autoridade fiscal elaborou nova planilha, considerando valores
tributados em sua totalidade, quando, na realidade, a base de cálculo lançada era somente a
diferença entre a base total e a base já oferecida à tributação pelo contribuinte.
Assim, o Despacho de Admissibilidade entendeu que o acórdão proferido
adotou relatório com erro material na consideração do valor tributado, sendo cabível a admissão
dos embargos inominados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3302-000.289, proferido em 03/12/2008, pela 2a Turma Ordinária da 3°
Câmara da 3° Seção de Julgamento do CARF, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65 do
RICARF.
2. DO CABIMENTO
A contagem do prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração
pela Unidade Preparadora segue a mesma regra prevista para a Procuradoria da Fazenda
Nacional, dada pelo artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF n°
39/2016), isto é, o Titular da Unidade considera-se pessoalmente intimado com o término do
prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem encaminhados à
Unidade, a ser aferida conforme o despacho de encaminhamento, salvo se antes desta data se der
por intimado por ciência nos autos.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

Contudo, a Unidade Preparadora opõe embargos inominados, para os quais não
há prazo recursal, nos termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
3. DO ERRO MANIFESTO
De acordo com a decisão do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302--
000.289, os valores a recolher entre o período de 01/2002 a 09/2002 serão elevados. Entretanto,
no sistema de controle de créditos tributários (Sief Processos) não é possível aumentar os
valores de Cofins devidos.

4. DO DEFERIMENTO
Para uma análise profícua, é necessário um breve histórico:
O auto de infração foi lavrado em 29 de abril de 2003 e, segundo o termo de
verificação fiscal (fls. 221 a 229), o interessado declarou a menor os valores da Cofins não
atendendo ao disposto na Lei n° 9.718/98.
A apuração foi efetuada nos termos das tabelas de fls. 223 e seguintes, pela
soma das receitas de serviços, de aluguel, financeiras, descontos obtidos, outras receitas
operacionais e outras receitas não operacionais à base de cálculo e pela exclusão dos valores
declarados pelo contribuinte, conforme fls. 227 e 228.
Quanto a suas atividades, consistentes na locação de escritórios com
fornecimento de infra-estrutura (móveis, equipamentos, telefones, fax, computadores etc) e
respectivo apoio administrativo (telefonistas, recepcionistas, faxineiras, copeiras etc), esclareceu
que, ao firmar contrato com seus clientes, a Recorrente cobra:
1. a Taxa Mensal Básica, que corresponde ao valor do ‘aluguel’ a ser pago
.(incluindo os serviços); e
2. a Taxa de Retenção Retomável, que equivale a uma ‘caução’, cujo valor é
devolvido (retomável) 30 dias após o encerramento do contrato
Segundo o interessado, essa última taxa seria cobrada para garantir o
ressarcimento de eventuais danos causados pelos usuários do espaço locado, ou seja, caso haja
alguma avaria nos equipamentos, móveis e utensílios, ao final do contrato verifica-se o ocorrido
e se for o caso, subtrai-se do valor ‘caucionado’ o prejuízo causado à Recorrente.
Afirmou que o erro teria sido informado à Fiscalização, que teria ignorado a
informação. Segundo o Recorrente, na conta 4.1.1.01.001 do Razão Analítico, teriam sido
lançadas todas as receitas de prestação de serviços, “inclusive os depósitos efetuados a título de
‘Taxa Retomável’ (caução)”, e, “por um equívoco, a Recorrente não separou os valores relativos
à prestação de serviços, ao recebimento de aluguéis e ao depósito retomável ”.
Para comprovar a alegação, juntou cópias de “várias notas relacionadas no
‘Livro Razão Analítico’ (doc. 03), bem como as respectivas cópias do referido livro para análise
(...)” (fls. 611 a 733).
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

Por meio da Resolução n° 201-00.695, o conselho converteu o julgamento do
recurso em diligência. A diligência (e-folhas 815) foi aprovada nos seguintes termos:
No tocante à “Taxa de Retenção Retomável”, os documentos juntados aos autos
sugerem que seria parte dos contratos e que seria devolvida aos contratantes no
encerramento do contrato ou retido para cobrir prejuízos do contribuinte.
Ademais, o recorrente alegou que a conta 4.1.1.01.001 do Razão Analítico conteria
lançamentos de todas as receitas de prestação de serviços, "inclusive os depósitos
efetuados a título de 'Taxa Retornável’ (caução).
A disparidade entre os valores apurados pela Fiscalização, no tocante à comparação das
receitas de aluguel, evidenciaria a alegação. Ademais, juntou cópias de “várias notas
relacionadas no ‘Livro Razão Analítico’ (doc. 03), bem como as respectivas cópias do
referido livro para análise
Nesse contexto, entendo ser necessária a realização de diligência, para que a
Fiscalização examine a documentação contratual e contábil do recorrente, verifique se é
possível segregar os valores relativos aos lançamentos da “taxa retornável ’’ e compará-
los aos valores constantes dos contratos, e verifique se é possível apurar os casos em
que houve retenção da taxa para cobertura dos prejuízos e apurar os valores
mensalmente.
Para isso, a recorrente poderá ser intimada a apresentar os documentos ou deixá- los à
disposição da Fiscalização e a apresentar demonstrativos específicos em relação ao que
acima foi requerido.
A vista do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, nos
termos acima expostos.
A fiscalização constatou que:
 no período de 12/2000 a base de cálculo deve ser reduzida em R$
11.255.831,27; e
 no período de 07/1999 a Receita Financeira a ser considerada deve ser
no valor de R$ 66.530,98.
Além disso, a fiscalização apurou a correção de valores relativos a receitas de
exportação e taxa de retenção retornável, conforme descrito na tabela de e-fls 962/fls. 952 (ANO
CALENDÁRIO 2002).

Tendo retornado os presentes autos ao CARF, foi exarado, pelo nobre
Conselho Relator José Antônio Francisco, o Despacho n° 102.008 com o assunto denominado
“Retificação de demonstrativo”. Segue um trecho transcrito do despacho (e-fl. 967):
“Entretanto, conforme observado pelo Conselheiro Maurício Taveira e Silva, nas novas
planilhas, em relação aos períodos de apuração de julho/1999 (fl.950) e todo o ano de
2002 (fl. 952), aparentemente se equivocou o auditor, uma vez que as quantias
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

registradas a título de “Valor Tributado” deveriam ter sido aqueles constantes do
Termo de Verificação Fiscal de Fls. 225 e 226. (grifos nossos) (...)
À vista do exposto, tendo ocorrido erro de fato na elaboração de tabelas, proponho que
este processo seja encaminhado a DRF de origem a fim de que sejam elaboradas as
novas planilhas, devidamente identificadas e assinadas pelo auditor. (...)”
Valores constantes do Termo de Verificação Fiscal de Fls. 226 (ANO
CALENDÁRIO 2002).

O processo retornou para unidade de lavratura para cumprimento da diligência.
À e-folhas 972, a fiscalização elaborou um novo demonstrativo apresentando novos valores de
base de cálculo para os períodos de julho/1999 e janeiro/2002 até setembro/2002.

O interessado foi cientificado, conforme o Termo de Encerramento de
Diligência (e-folhas n° 973) e não se manifestou.
No VOTO do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-000.289 (e-folhas
984) veio a decisão:
Dessa forma, as receitas de aluguel, ainda que não decorram da venda de serviços e
mercadorias, representa faturamento e se sujeita à incidência de PIS e Cofins ainda que
anteriormente à Lei n° 9.718, de 1998.
Portanto, estavam sujeitas à contribuição as receitas de serviço e de aluguel, mas não as
demais, em face da inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo pela Lei n°
9.718, de 1998.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

A questão da incorreta apuração das receitas financeiras fica, portanto, superada, uma
vez que as receitas financeiras devem ser excluídas da base de cálculo em sua
totalidade.
Além disso, devem ser excluídos os valores eventualmente corrigidos pela fiscalização
na diligência, desde que digam respeito à base de cálculo mantida, especialmente no que
tange à correção de valores relativos a receitas de exportação e taxa de retenção
retomável.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir da
base de cálculo da contribuição as outras receitas não representativas de
faturamento (o que não abrange as de serviço e de aluguel), que deverão ser
corrigidas segundo o que foi apurado na diligência.
(Grifo e negrito nossos)
Os presentes embargos recaem sobre o período lançado entre 01/2002 até
09/2002. Conforme o referido Despacho n° 102.008, foi elaborada pela autoridade fiscal uma
nova planilha com as bases de cálculo descritas no Termo de Verificação Fiscal (fl. digital n°
227) para o ano de 2002 e, consequentemente, aumentando os valores devidos pelo
contribuinte.
Os Embargos apresentam as seguintes telas para ilustração:
1. Abaixo, a tela com a nova planilha elaborada pela Fiscalização para o ano
de 2002 com a nova base de cálculo e, por conseguinte, os valores
majorados de Cofins a Recolher (e-fl. 972):

2. A seguir, a tela do auto de infração lavrado com a base de cálculo_do ano
de 2002 (e-fl. 245):
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

3. A tela do auto de infração com os valores de Cofins devidos (e-fl. 239):

Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

4. A seguir, a tela do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 227/228):
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

De acordo com os valores da tela do item 1) e a decisão do Acórdão de
Recurso Voluntário, os valores a recolher entre o período de 01/2002 a 09/2002 serão elevados.
Entretanto, no sistema de controle de créditos tributários (Sief Processos) não é possível
aumentar os valores de Cofins devidos.
Valores da tela do item 1):

Observa-se, abaixo, a tentativa de aumentar o valor devido do período de
01/2002:

Os valores lançados no auto de infração são inferiores comparados com os
especificados no Termo de Verificação Fiscal no período de 01/2002 a 09/2002 e, assim,
impossibilitando o aumento dos valores a serem cobrados no sistema Sief-Processos.
Houve uma premissa equivocada por parte do Acórdão de Recurso Voluntário
exarado ao considerar equivocadas as informações sobre valores tributados, constantes das
primeiras planilhas elaboradas de e-folhas 943, pois os valores tributados nestas planilhas
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.860 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001387/2003-09

correspondem exatamente aos valores lançados e que correspondem, efetivamente, aos valores
das receitas provenientes do exterior que foram excluídas do lançamento.
A determinação para correção acabou por incorrer no equívoco que ora se
apresenta, pois na correção, a autoridade fiscal elaborou nova planilha, considerando valores
tributados em sua totalidade, quando, na realidade, a base de cálculo lançada era somente a
diferença entre a base total e a base já oferecida à tributação pelo contribuinte.
Portanto, para fins de execução da decisão prolatada no Acórdão de Recurso
Voluntário n° 3302-000.289 (e-folhas 984) deve ser adotada a tabela de e-fls 962 (ANO
CALENDÁRIO 2002).

Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para corrigir o
ERRO MANIFESTO. Na execução da decisão prolatada no Acórdão de Recurso Voluntário n°
3302-000.289 (e-folhas 984) deve ser adotada a tabela de e-fls 962 (ANO CALENDÁRIO
2002).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital